Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-32.2019.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA MEDIÇÃO COMPROVADA – TOI E VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA – CRÉDITO EXIGÍVEL – AÇÃO IMPROCEDENTE

RECURSO PROVIDO, com observação